Tribunal: TJDFT
Processo: 0748912-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748912-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL CREDMANN AGRAVADO: HUMBERTO RODRIGUES DA COSTA, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora. Em suma, a agravante alega que são impenhoráveis os valores contidos em sua conta poupança. Aduz que a verba penhorada é destinada ao seu sustento e de sua família. Informa que os saques na conta poupança não desvirtuam sua natureza e não permitem que os valores sejam penhorados. Ressalta que a verba é de natureza alimentar e que é inferior à 40 salários-mínimos. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja desconstituída a penhora e que sejam liberados os valores. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que os valores não sejam liberados em favor do exequente. Preparo recolhido após decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. Em razão das férias do eminente Des. Mário-Zam Belmiro, o processo veio concluso para análise como relator eventual. É o relatório. Decido. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, na forma do art. 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O STJ alargou as hipóteses de impenhorabilidade e firmou entendimento no sentido de que “os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude” (AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). A decisão agravada manteve a penhora da quantia de R$ 1.750,10, encontrada na conta poupança do agravante. Em análise perfunctória, o valor bloqueado na conta bancária é inferior ao limite legal estabelecido, pelo que, para que se proceda a penhora, é necessária a demonstração de abuso, má-fé ou fraude. A questão demanda análise aprofundada dos extratos bancários juntados no processo de origem, a fim de se verificar a existência de eventual abuso da agravante. A princípio, em análise superficial dos documentos, os valores bloqueados representam quantia impenhorável, em razão do disposto no art. 833, inciso X, do CPC. Presente, portanto, a probabilidade do direito da agravante. Quanto ao perigo de dano, a ausência de concessão do efeito suspensivo ao recurso pode acarretar dano de difícil reparação, diante da liberação dos valores penhorados em favor do exequente. Desse modo, entendo como presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso apenas para obstar o levantamento das quantias penhoradas até o julgamento do presente agravo pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso tão somente para obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, remeta os autos ao gabinete do eminente Des. Mário-Zam Belmiro, nos termos do art. 90 do Regimento interno do TJDFT. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator substituto wi